Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ESTADO DE NERVOSISMO. DISCUSSÃO. IRRELEVÄNCIA PARA EXCLUIR O DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelos demais elementos coligidos aos autos. Ademais, o estado de nervosismo em razão de discussão entre o casal é insuficiente para excluir o dolo da conduta do réu.
4. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.